Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-50.2016.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-50.2016.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: NATALICE PEREIRA DE AMORIM

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados pela parte exequente com base na atualização monetária e juros de mora conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A insurgência recursal se fundamenta na superveniência do julgamento do RE nº 870.947 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida poderia aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade parcial desse dispositivo pelo STF no RE nº 870.947; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau atendeu corretamente ao conteúdo do título executivo e aos limites do pedido formulado nos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, estabelece a incidência dos índices de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora e dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para fins de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.

4. O STF, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o uso da TR para fins de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública, substituindo-a pelo IPCA-E. Contudo, a publicação do acórdão ocorreu apenas em 03 de outubro de 2019, não tendo havido modulação expressa dos efeitos da decisão à época da prolação da sentença de primeiro grau.

5. A sentença foi proferida em 20 de agosto de 2019, data anterior à publicação do acórdão do STF, tendo observado a legislação vigente e o entendimento predominante naquele momento, não sendo possível exigir a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente sem modulação específica.

6. O próprio Apelante, nos Embargos à Execução, requereu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo atendido pela Apelada, que retificou os cálculos apresentados nos autos, o que foi acolhido pela sentença nos exatos termos do consenso entre as partes.

7. O acórdão reformador do título executivo determinou expressamente a observância dos critérios de atualização monetária e juros de mora segundo o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, vinculando o juízo de execução à referida diretriz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 é válida nas decisões proferidas anteriormente à publicação do acórdão do STF no RE nº 870.947, ausente modulação de efeitos.

2. A sentença que acolhe cálculos consensuais apresentados nos Embargos à Execução observa a legalidade, o título executivo e os limites do pedido, não podendo ser modificada com base em jurisprudência superveniente.

3. O título executivo reformado que determina a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 vincula o cálculo da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, publ. 03.10.2019 (Tema 810 da Repercussão Geral).

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000063-50.2016.8.05.0260, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TREMEDAL
e Apelada
NATALICE PEREIRA DE AMORIM.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.